Tribunal: TJDFT
Processo: 0019853-51.2013.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0019853-51.2013.8.07.0007Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: ERDNER FREITAS COSTA, DISTRICAR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA APELADO: DISTRICAR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, ERDNER FREITAS COSTA, MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA., NAJU DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

EMENTA

CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA POR INERCIA DA PARTE RÉ. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RÉ PREJUDICADO.

I - O processo civil moderno vem reconhecendo - dentro da cláusula geral do devido processo legal - diversos outros princípios que o regem, como a boa-fé processual, efetividade, contraditório, cooperação e a confiança, normativos que devem alcançar não só as partes, mas também a atuação do magistrado, que deverá fazer parte do diálogo processual.
II- A utilização indevida do artigo 355, que atine ao julgamento antecipado do mérito, já que existiam controvérsias fáticas a serem dirimidas, o que por sua vez, além de impedirem o julgador de piso de proferir sentença, obstam que este órgão jurisdicional adentre ao mérito da causa, ante a deficiente dilação probatória.
III – Recurso interposto pelo Autor/Apelante ERDNER FREITAS COSTAS conhecido e provido para declarar nulos todos os atos decisórios a partir da decisão de fl. 532/555 e, em consequência, determinar o retorno dos autos a origem para prosseguimento do feito. Recurso interposto pela Ré/Apelante DISTRICAR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA prejudicado.